Tribunal: STF
Processo: Rcl 39277
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÕES DECORRENTES DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. LEI 11.442/2007. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA NA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48. SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS FEITOS SOBRE O MESMO TEMA. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA ADC PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela JSL S/A contra decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Três Lagoas/MS nos autos do Processo 0025579-15.2015.5.24.0071, objetivando garantir a autoridade da decisão proferida na Medida Cautelar da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “[...]
    Anoto que a 2ª reclamada mencionou em sua defesa que a contratação de motoristas autônomos possui regime jurídico próprio, conforme Leis nº 7.290/84 e 11.442/2007 (fl. 88). 
    No entanto, inócua qualquer discussão quanto à incidência das leis ao caso em apreço, pois elas dizem respeito à contratação (destaquei), o "de motoristas autônomos" que à toda evidência não é o caso dos autos, em que o reclamante trabalhou como típico empregado da 1ª reclamada. Pela mesma razão, não se aplica ao caso a decisão proferida na ADC 48, não sendo o caso de sobrestamento do feito.”
    Narra a reclamante que é demandada em reclamação trabalhista proposta por prestador de serviços autônomo, na qual se discute o reconhecimento de vínculo de emprego.
    Sustenta que “requereu o sobrestamento do feito da presente demanda, ante o consignado na decisão liminar da cautelar da ADC 48 MC/DF, prolatada pelo Emérito Ministro Luís Roberto Barroso, que possui o condão ergas omnes”. Contudo, a autoridade reclamada entendeu “pela impossibilidade de sobrestamento do feito, ao fundamento de que a discussão na ADC 48 da STF, com espeque na Lei 11.442/2007, abarca apenas motoristas autônomos”. 
    Alega, todavia, que ”o sobrestamento do feito conforme a decisão liminar acima mencionada abrange todos os processos em que se discute a modalidade de contratação do motorista”. 
    Aduz que no caso dos autos “o que se discute é uma relação comercial firmado entre as Reclamadas, o qual se deu nos moldes da Lei nº 7.290/1984, que define a atividade autônoma do transportador rodoviário de cargas, sendo a legislação posteriormente atualizada pela Lei nº 11.442/2007”, o que evidencia que a decisão impugnada incorreu em ofensa à determinação constante na decisão proferida na ADC 48-MC, na medida em que no.
    Reafirma que “a discussão da ação originária enquadra-se aos termos da ADC 48 do STF, eis que a discussão recursal engendrada pela Suscitante, ante a responsabilização subsidiária deferida envolve diretamente a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007”.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o andamento do Processo 0025579-15.2015.5.24.0071. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida “para declarar a nulidade do indeferimento de sobrestamento do feito efetuado preliminarmente no processo de origem nº 0025579-15.2015.5.24.0071, o qual tramita perante a Primeira Vara do Trabalho de Três Lagos e encontra-se pendente de remessa o TRT 24ª Região/MS para julgamento do recurso ordinário interposto, bem como determinada sua suspensão até que a ADC 48 seja definitivamente julgada”.
    Em 17/02/2020, deferi a medida liminar pleiteada para suspender os efeitos da Reclamação Trabalhista 0025579-15.2015.5.24.0071, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, até o julgamento final desta reclamação.
    A autoridade reclamada prestou informações (doc. 21).
    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (doc. 31).
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, constato, de plano, a ocorrência de fato posterior capaz de ensejar a prejudicialidade da presente ação.
    Com efeito, verifica-se que em Sessão Virtual de 03/04/2020 a 14/04/2020 o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, proferindo decisão dotada de efeitos vinculantes, ficando superada a decisão cautelar indicada como paradigma.
    Haja vista a superveniência do referido julgamento e forte na jurisprudência assentada desta Corte, no sentido de que a eficácia das decisões com efeitos vinculantes e erga omnes do Supremo Tribunal Federal se inicia com a publicação da ata de seu julgamento, entendo prejudicada a presente reclamação, cabendo às partes informar o Juízo do processo de origem acerca do que decidido no julgamento da ADC 48.
    Ex positis, JULGO PREJUDICADA a presente reclamação, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, revogada a medida liminar anteriormente concedida nos autos.
    Notifique-se o juízo reclamado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente